Tribunal: STF
Processo: HC 64101
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO, PERANTE O S.T.F., CONTRA DECISÃO
DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL ESTADUAL QUE, NOUTRO PROCESSO DE
'HABEAS CORPUS', NÃO ADMITIU RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
INTERPOSTO POR IMPETRANTE NÃO ADVOGADO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO
PORQUE SUPERADO O CONSTRANGIMENTO QUE SE ALEGAVA NA IMPETRAÇÃO
ANTERIOR E NO RECURSO INADMITIDO.